Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-31.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001834-31.2017.8.07.0015 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS AGRAVADOS: DOREMUS ALIMENTOS LTDA e outro(s) DESPACHO Às partes, para se manifestarem acerca do agravo interno interposto pela Procuradoria de Justiça (id 13618394). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR